Tribunal: TJMT
Processo: 1031539-55.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão julgador: MARCOS AURELIO DOS REIS FERREIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031539-55.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSOS NÃO PROVIDOS.

I. Caso em Exame

Recursos de apelação cível interpostos contra sentença que, nos autos da ação de embargos à execução fiscal, reduziu a multa de maior valor para R$ 35.000,00, bem como condenou a embargada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do proveito econômico obtido.

II. Questão em Discussão

As questões controvertidas consistem em:

(i) verificar se o Poder Judiciário pode revisar e reduzir o valor de multa administrativa imposta pelo PROCON, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e

(ii) analisar a alegação de nulidade dos processos administrativos sancionatórios por suposta falta de fundamentação e cerceamento de defesa.

III. Razões de Decidir

O PROCON, como órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possui competência para aplicar penalidades, observados os critérios do Código de Defesa do Consumidor e do Decreto n. 2.181/1997.

O controle judicial sobre sanções administrativas não se limita à legalidade formal, abrangendo também a proporcionalidade da penalidade imposta, conforme consolidado pela jurisprudência.

No caso concreto, a redução da multa de maior valor para R$ 35.000,00 atendeu aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a inexistência de justificativa para a diferença entre as penalidades aplicadas por infrações de mesma natureza.

Quanto ao alegado cerceamento de defesa, inexiste nulidade, pois o juízo de origem fundamentou que as provas documentais dos autos eram suficientes para seu convencimento, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e Tese

Recursos não providos.

Tese de julgamento: "É possível a redução judicial de multa administrativa aplicada pelo PROCON quando constatada desproporcionalidade em relação à gravidade da infração, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Além disso, a validade do processo administrativo sancionador exige a observância do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível sua anulação quando devidamente fundamentado."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV; CDC, arts. 56, I, e 57; CPC/2015, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.086.911, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 24.09.2009; TJMT, N.U 0026106-05.2014.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida que, nos autos da Ação de Embargos à Execução Fiscal, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, reduzindo os valores das multas para R$ 35.000,00 cada. Ainda, condenou a embargada ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do proveito econômico obtido.

1 - Apelação do requerido - Estado de Mato Grosso (ID 274020885)

O apelante informa que as multas foram aplicadas nos valores originários de R$ 75.000,00 e R$ 35.000,00, ressaltando que os montantes atuais constantes nas Certidões de Dívida Ativa (CDAs) incluem juros e correção monetária decorrentes da mora da contribuinte. Assim, sustenta que não procede a alegação de que os valores são exorbitantes.

Sustenta que a graduação do valor da multa por infração à legislação ocorreu dentro dos limites legais estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, da Lei nº 8.078/1990, considerando:
(i)
a gravidade da infração,
(ii)
a vantagem auferida e
(iii)
a condição econômica do fornecedor.

Destaca que o PROCON/MT considerou as circunstâncias do caso e a gravidade da infração, ressaltando que a violação aos direitos do consumidor impacta toda a coletividade.

Por fim, considerando que as multas foram aplicadas em conformidade com os parâmetros legais e não há fundamento para alegações de desproporcionalidade, requer o provimento do recurso para que os pedidos formulados na ação sejam julgados improcedentes.

2 - Apelação da requerente - Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A (ID 274020856)

Preliminarmente, a apelante sustenta que a sentença violou seu direito de defesa ao validar decisões administrativas genéricas, fundamentadas apenas em reclamações de consumidores, razão pela qual deve ser anulada.

A contribuinte sustenta que, além da inexistência de infração à legislação consumerista, os processos administrativos apresentam erros e nulidades que devem ser reconhecidos, cabendo a análise da legalidade e legitimidade do ato administrativo.

Além disso, sustenta que deve ser reconhecida a nulidade dos processos administrativos, devido à falta de fundamentação mínima nas decisões que aplicaram as multas em questão, bem como ausência de ilicitude ou conduta abusiva por parte da contribuinte.

Por fim, subsidiariamente, caso mantidas as multas, requer sua redução a patamar condizente com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Contrarrazões pela requerente (ID 274020892).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Na origem, trata-se de embargos à execução fiscal em razão de multas aplicadas em processos administrativos por irregularidade na leitura de consumo de energia elétrica, originalmente fixadas em R$ 75.000,00 (Proc. F.A. n. 51.001.003.18-0017539) e R$ 35.000,00 (Proc. F.A. n. 51.001.002.17-0038409).

Em sentença, a multa de maior valor foi reduzida para R$ 35.000,00, igualando-se à de menor valor, por terem sido aplicadas com base em razões idênticas.

1 - Apelação do réu - Estado de Mato Grosso

Recorre o Estado de Mato Grosso pugnando pela reforma da sentença a fim de serem os pedidos iniciais julgados improcedentes, com a consequente alteração da multa minorada ao patamar arbitrado no procedimento administrativo.

O recurso deve ser desprovido.

Inicialmente, cumpre destacar que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto n. 2.181/97, possuindo competência para lavrar Auto de Infração aspirando à proteção dos interesses dos consumidores.

A condição para a sustentação de um ato administrativo é a sua validade e eficácia. Para isso, a legalidade do ato é uma condição primeira de sua essência, o que faz com que todo ato administrativo seja, obrigatoriamente, praticado em conformidade com a lei.

Nesse contexto, não é dado ao Poder Judiciário intervir, pronunciar acerca da conveniência, oportunidade ou eficiência de um ato administrativo, cabendo a ele apenas o exame e a regularidade formal dos atos.

Quanto ao aspecto da legalidade do ato, a penalidade da multa imposta pelo PROCON encontra amparo no artigo 56, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, que:

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;”

No que tange ao valor da multa a ser fixado, sabe-se que devem ser observados os pressupostos previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor,
in verbis
:

“A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Extrai-se do citado dispositivo legal que, para fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor, deve ser considerada a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Volvendo os olhos ao caso concreto, constata-se que a multa imposta pela autoridade administrativa se distanciou da finalidade, porquanto arbitrada em valor desproporcional à conduta praticada, considerando os danos ao consumidor.

Isso porque, conforme destacado na sentença, embora as multas tenham a mesma fundamentação, os atos ilícitos resultaram em débitos de valores distintos, sem justificativa.

Embora o agravante sustente a impossibilidade de interferência do Poder Judiciário no mérito de decisões administrativas, admite-se o controle judicial, de forma excepcional, quando o procedimento administrativo viola princípios legais ou quando a multa se mostra manifestamente exorbitante. Ademais, impõe-se a observância do princípio da razoabilidade, que exige a proporcionalidade entre a penalidade aplicada e a gravidade da infração.

No caso em questão, a redução da multa atendeu aos requisitos mencionados, considerando os fatos e as circunstâncias concretas. Assim, não há motivo para modificar a decisão recorrida, uma vez que o controle judicial da proporcionalidade da penalidade é legítimo.

Nesses termos:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

Agravo interno interposto contra decisão que reduziu o valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON, com fundamento na desproporção entre a penalidade imposta e a gravidade da infração, em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

II. Questão em Discussão 2. A questão em debate consiste em verificar a possibilidade de o Poder Judiciário reduzir o valor de multa administrativa aplicada, considerando a necessidade de que a sanção seja proporcional e razoável, em respeito aos limites impostos pela legislação.

III. Razões de Decidir 3. O controle judicial sobre sanções administrativas não se restringe à verificação da legalidade formal, abrangendo também a análise da proporcionalidade e razoabilidade da penalidade aplicada, conforme consolidado pela jurisprudência. 4.
A redução do valor da multa, quando esta se mostra desproporcional em relação à gravidade da infração, é amparada pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
, garantindo que a sanção aplicada seja justa e equilibrada, sem violar o devido processo legal.

IV. Dispositivo e Tese 5. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: “
É possível a redução judicial de multa administrativa aplicada pelo PROCON, quando constatada desproporcionalidade em relação à gravidade da infração, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV; CDC, art. 56; CPC/2015, art. 487, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.086.911, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 24.09.2009
”.

(TJMT - N.U 0026106-05.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024)

Desse modo, considerando os critérios previstos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, é correta a redução da multa de maior valor para o patamar de R$ 35.000,00.

2 - Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S/A

No que diz respeito ao suposto cerceamento de defesa, essa alegação deve ser afastada, pois o juízo de origem fundamentou a desnecessidade de produção de novas provas, considerando que as provas documentais constantes dos autos eram suficientes para a formação de seu convencimento, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso, ao contrário do que alega a apelante, as multas foram arbitradas com base nos critérios estabelecidos no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e nos artigos 25 e 26 do Decreto Federal n.º 2.181/1997, com adequada fundamentação dos motivos que ensejaram a sanção pecuniária.

Tem-se, portanto, que procedimento administrativo respeitou o devido processo legal e se pautou nos princípios do contraditório e da ampla defesa, não havendo ausência de fundamentação.

Dessa forma, não há que se falar em nulidade de pronto aferível, mas tão somente o inconformismo da apelante com a sua condenação.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso do Estado de Mato Grosso e NEGO PROVIMENTO ao recurso da Energisa Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025